Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717483-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora